Tribunal: TJDFT
Processo: 0724456-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724456-60.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO VITOR DA SILVA, LURDE ANNY GONCALVES BEZERRA DE OLIVEIRA, GENIUS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL - EIRELI - ME, MARIA DE LOURDES ROCHA BATISTA APELADO: MARIA DE LOURDES ROCHA BATISTA, GENIUS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL - EIRELI - ME, LURDE ANNY GONCALVES BEZERRA DE OLIVEIRA, THIAGO VITOR DA SILVA DESPACHO Intimem-se Genius Serviços de Impressão Digital – Eireli – ME, Lurde Anny Gonçalves Bezerra de Oliveira e Thiago Vitor da Silva para se manifestarem sobre as alegações de ausência de interesse recursal e de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitadas em contrarrazões por Maria de Lourdes Rocha Batista, no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator